Tribunal: TJBA
Processo: 8002047-98.2021.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002047-98.2021.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROMILDO SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO: ARTIGO 121,
CAPUT
, DO C
ÓDIGO PENAL (CP)
. RÉ
U
ABSOLVID
O
SUMARIAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ACATADA.
RECURSO MINISTERIAL
.

REQUERIDA A PRONÚNCIA D
O
ACUSAD
O,
NA FORMA DA DENÚNCIA
.
A
COLHIMENTO
.
AUSÊNCIA DE
PROVAS INCONTESTES NOS AUTOS QUANTO À PRESENÇA SIMULTÂNEA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONFIGURAÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DIVERGÊNCIA ENTRE OD DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA JACKSON SANTOS DO NASCIMENTO, IRMÃO DO RECORRIDO NA FASE POLICIAL E SOB A ÉGIDE DO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA JOSÉ AUGUSTO ALMEIDA QUE DECLAROU QUE A VÍTIMA NÃO PORTAVA NENHUMA ARMA NO MOMENTO EM QUE FOI GOLPEADA VÁRIAS VEZES. COMPROVAÇÃO DE DESAVENÇA ANTERIOR ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICA A CERTEZA DA MATERIALIDADE E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE QUE APONTAM O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO. REQUISITOS PARA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. CONFORMIDADE COM O ART. 413 DO CPP. IMPERIOSA A SUBMISSÃO DO CASO EM ESPEQUE AO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 8002047-98.2021.8.05.0213
, oriunda da Vara Crime da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL figura como Apelante e ROMILDO SANTOS DO NASCIMENTO como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao Apelo, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora